Tribunal: TJMT
Processo: 1011186-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011186-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI - CPF: 117.210.116-76 (ADVOGADO), DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI - CPF: 117.210.116-76 (AGRAVANTE), EUCLIDES DOBRI - CPF: 189.534.849-87 (AGRAVADO), KAREN ANNE BACK - CPF: 885.137.501-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EUCLIDES DOBRI (AGRAVADO), RITA CAMPOS FILLES LOTFI - CPF: 230.531.861-87 (ADVOGADO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE BENS E DE ATIVOS FINANCEIROS NAS CONTAS BANCÁRIAS DA INVENTARIANTE – RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS VIA RENAJUD – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÕES DE DILAPIDAÇÃO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE OUTROS BENS SEREM ARROLADOS EM SOBREPARTILHA – PESQUISA BACENJUD E INFOJUD - DADOS BANCÁRIOS E FISCAIS QUE POSSUEM PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CAUSÍDICO CONTRATADO PELA INVENTARIANTE – TRABALHO DESENVOLVIDO EM PROL DO ESPÓLIO – ENCARGO DOS HERDEIROS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A questão posta
sub examine
encerra questão de alta indagação que demanda dilação probatória e contraditório pleno e efetivo, incompatível até mesmo com o rito próprio do inventário, quiçá com a via estreita do recurso de agravo de instrumento. Outrossim, não obstante o receio de dilapidação manifestado pelo agravante, o juízo de origem, diante das condições fáticas produzidas nos autos, determinou diversas medidas com o fito de proteger os bens do espólio.

II - O indeferimento do pedido de indisponibilidade dos bens e da totalidade dos ativos financeiros existentes nas contas bancárias de titularidade da inventariante, bem como a restrição, no sistema RENAJUD, de transferência dos veículos em nome dela, neste momento processual, não causa qualquer prejuízo ao herdeiro agravante, dada a possibilidade de futura sobrepartilha de eventuais bens sonegados ou descobertos após a partilha, fato que, por si só, fulmina a urgência do provimento jurisdicional pelo qual milita na hipótese.

III – O pleito de diligência no sentido de se efetivar pesquisas junto ao sistema Bacenjud e Infojud, com vistas à obtenção dos extratos bancários da inventariante desde a data do falecimento do
de cujus
e das três últimas declarações de imposto de renda da inventariante encontra óbice no art. 5o, X, CF.

IV - Não evidenciado os interesses conflitantes, deve o espólio arcar com o pagamento dos honorários da causídica contratada pela inventariante para desenvolver trabalho em favor de todos os herdeiros, entendimento que se estende ao testamenteiro.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI, com o fito de reformar a decisão que, nos Ação de Inventário n.o 1000577- 93.2019.8.11.0007, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência com que objetivava, dentre outros pedidos, a decretação da indisponibilidade dos bens e da totalidade dos ativos financeiros existentes nas contas bancárias de titularidade da inventariante KAREN ANNE BACK, bem como a restrição, no sistema RENAJUD, de transferência dos veículos em nome da inventariante.

Para tanto, aduz o agravante que a inventariante deixou de declarar diversos bens, com o fito de ocultar o patrimônio do espólio, utilizando-se de diversas práticas atentatórias contra a boa-fé, direitos fundamentais e disposições civis, restando caracterizados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ante a possibilidade de dilapidação do patrimônio deixado pelo de cujus.

Salienta que o indeferimento da pesquisa junto ao Banco Central do Brasil e ao Sistema Infojud, que visa a obtenção dos extratos bancários desde a data do falecimento do de cujus e as três últimas declarações de imposto de renda da inventariante, milita em prol da agravada e em desrespeito ao primado da boa-fé objetiva, o que não se pode admitir.

Alega que os seus interesses são antagônicos aos interesses da inventariante e dos demais herdeiros, de modo que não lhe cabe o pagamento de honorários a advogada por eles constituída, tampouco lhe cabe custear as despesas havidas com testamenteiro, cabendo aos testamentários o custeio do seu prêmio.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 44693453).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência com que o agravante objetivava, dentre outros pedidos, a decretação da indisponibilidade dos bens e da totalidade dos ativos financeiros existentes nas contas bancárias de titularidade da inventariante Karen Anne Back, bem como a restrição, no sistema RENAJUD, de transferência dos veículos em nome da inventariante.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pois ausentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional requerida.

O agravante alega que a inventariante ocultou bens; que alienou bens e semoventes pertencentes ao espólio sem autorização judicial; que deixou de declarar imóveis, veículos, quotas sociais, pessoas jurídicas que estão camufladas em nome de terceiros; omitiu dados bancários, valores a receber; superfaturou as prestações de contas; imputou como sendo despesas do espólio o fretamento de jatinho aos herdeiros em valor superior a R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); dentre outras práticas atentatórias ao princípio da boa fé, direitos fundamentais e disposições civis, tudo para o fim de sonegar o patrimônio do espólio.

Todavia, em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, a questão posta
sub examine
encerra questão de alta indagação que demanda dilação probatória e contraditório pleno e efetivo, incompatível até mesmo com o rito próprio do inventário, quiçá com a via estreita do recurso de agravo de instrumento.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
inventário – alegação de fraude na contratação de VGBL pelo inventariante, e consequente desvirtuamento da sua natureza securitária, a fim de lesar a sucessão hereditária - questão de alta indagação, exigindo dilação probatória e garantia do contraditório pleno e efetivo
- aplicação do art. 612 do CPC – de rigor a remessa às vias ordinárias - precedentes desta Corte - decisão mantida - Recurso não provido
”. (TJ-SP - AI: 22107467920188260000 SP 2210746-79.2018.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 10/04/2019, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE PATRIMÔNIO NA PARTILHA. PRETENSÃO DE INVALIDADE DE COMPRA E VENDA DE DOIS IMÓVEIS. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DÚVIDA EM RELAÇÃO À SIMULAÇÃO DA COMPRA E VENDA DE UM LOTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA ESSENCIAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA A PROPRIETÁRIA REGISTRAL DA CASA RESIDENCIAL QUE FOI OBTIDA APARENTEMENTE DE MANEIRA SIMULADA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. MATÉRIAS INCOMPATÍVEIS COM A VIA ESTREITA DO INVENTÁRIO.
INCIDÊNCIA DO ART. 612 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Muito embora de natureza contenciosa, trata-se o inventário de procedimento especial que não contempla larga dilação probatória pela via do contraditório, já que a jurisdição é limitada à administração do patrimônio do espólio.

Se existir qualquer tipo de controvérsia a respeito de alguma matéria, ainda que mínima, a demandar produção de prova e reclamar amplo contraditório, torna-se imperiosa a remessa da questão às vias ordinárias, em consonância com o disposto no art. 612 do Código de Processo Civil
. Por sua vez, ainda que se trate de questão intrincada, se os fatos estiverem devidamente demonstrados, deverá ser resolvida no juízo do inventário, e não na via ordinária, a qual deve ficar reservada para as hipóteses em que a matéria demanda a produção de provas que não estão nos autos do inventário ou que necessite de um juízo de cognição profundo no qual se assegure o direito ao contraditório e a ampla defesa de um possível terceiro que possa vir a ser prejudicado. 2) Ainda que a invalidade da compra e venda da casa residencial possa estar evidenciada nos próprios autos do processo do inventário, tal circunstância configura uma questão de alta indagação, pois a modificação do registro de propriedade deste imóvel dependerá de um processo judicial no qual seja assegurado todos os direitos fundamentais à atual proprietária do bem, tornando impossível a sua discussão na via eleita pelos recorrentes. 3) A invalidade da transferência do lote de terra da propriedade do autor da herança para a sua irmã é questão de alta indagação que não se encontra documentalmente demonstrada nos autos do inventário, sendo, por isso, exigida dilação probatória e respeito ao contraditório, o que deve ocorrer em procedimento adequado nas vias ordinárias, na forma do art. 612 do Código de Processo Civil. 4) Recurso desprovido
”. (TJ-ES - AI: 00002257620198080027, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019) (g.n.)

Outrossim, não obstante o receio de dilapidação manifestado pelo agravante, o juízo de origem, diante das condições fáticas produzidas nos autos, determinou diversas medidas com o fito de proteger os bens do espólio, dentre elas a indisponibilidade do legado; consulta das declarações de imposto de renda em nome do falecido, bem como de valores em seu nome, abarcando eventuais registros na Comissão de Valores Mobiliários; expedição de ofício ao INDEA e à SEMA, para apresentação de extratos indicando a quantidade de animais e eventuais posses e propriedades de imóveis rurais existentes em nome do
de cujus
, respectivamente, dentre outras.

Ademais, de acordo com o que consta nos autos de origem, as prestações de contas por parte da inventariante tem se dado de forma continuada, o que sugere o acompanhamento da movimentação dos bens do espólio pelos herdeiros quase que contemporaneamente, possibilitando a adoção de medidas em caso de eventual alienação indevida.

Registre-se que o indeferimento do pedido de indisponibilidade dos bens e da totalidade dos ativos financeiros existentes nas contas bancárias de titularidade da inventariante, bem como a restrição, no sistema RENAJUD, de transferência dos veículos em nome dela, neste momento processual, não causa qualquer prejuízo ao herdeiro agravante, dada a possibilidade de futura sobrepartilha de eventuais bens sonegados ou descobertos após a partilha, fato que, por si só, fulmina a urgência do provimento jurisdicional pelo qual milita na hipótese.

Calha frisar, ainda, que a legislação penal traz consigo mecanismos sancionatórios especificamente amoldados às supostas práticas imputadas à agravada, a exemplo do art. 168,
caput
c/c §1o, II do Código Penal:

“
Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1o - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

II - na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário,
inventariante
, testamenteiro ou depositário judicial
”.

Quanto ao pleito de diligência no sentido de se efetivar pesquisas junto ao sistema Bacenjud e Infojud, com vistas à obtenção dos extratos bancários da inventariante desde a data do falecimento do
de cujus
e das três últimas declarações de imposto de renda da inventariante, além do sigilo bancário e fiscal receber proteção constitucional (art. 5o, X, CF), reputo suficientes as medidas adotadas pelo magistrado de base para a proteção da herança.

Aliás, como alhures mencionado, as alegações de que a agravada vem dilapidando os bens carecem de dilação probatória, sendo inoportuno o momento para a adoção das medidas ora pleiteadas.

No que toca à isenção do pagamento de honorários à causídica da inventariante e dos demais herdeiros, a alegação do agravante de que os seus interesses são colidentes com aqueles não subsiste.

Isso porque, deve se ter em vista que, na espécie, os serviços prestados pela mencionada procuradora traz proveito a todos os herdeiros, na medida em que o trabalho desenvolvido visa o interesse comum deles, qual seja, o arrolamento dos bens deixados pelo
de cujus
, até a ultimação da partilha.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENCARGO DO ESPÓLIO
. 1. Comporta decisão monocrática o recurso que versa sobre matéria já pacificada no Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 557 do CPC. 2.
As despesas relativas aos honorários do advogado do inventariante constituem encargo do espólio, pois o inventário é um processo necessário, cabendo tal encargo a cada herdeiro, de forma proporcional ao seu quinhão, sendo irrelevante o fato de cada herdeiro ter constituído o seu próprio advogado
. 3.
Somente diante de grave conflito de interesses e quando fica evidenciado que o patrono do inventariante advoga o interesse exclusivo dele, em detrimento dos demais herdeiros, é que se justifica o afastamento de tal encargo do espólio
. Recurso desprovido
”. (Agravo No 70053829875, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 24/04/2013) (g.n.)

Assim, não evidenciado os interesses conflitantes, deve o espólio arcar com o pagamento dos honorários da causídica contratada pela inventariante para desenvolver trabalho em favor de todos os herdeiros, entendimento que se estende ao testamenteiro.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020